Tribunal: STF
Processo: HC 271247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 22.4.2026, em benefício de V L B, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.242.901/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belo Horizonte/MG às penas de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e seis dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal, violência psicológica contra a mulher e coação no curso do processo (§ 13 do art. 129, art. 147-B e art. 344 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.24.385166-4/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 5.2.2025, a Nona Câmara Criminal Especializada deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena privativa de liberdade para quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, mantida no mais a sentença. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP) – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INDEVIDAMENTE VALORADA – PERSONALIDADE NO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PREJUDICIALIDADE. 
1. Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo indubitável a prática dos delitos de lesão corporal, violência psicológica, e coação no curso do processo em âmbito doméstico, não havendo que se falar em absolvição. 
2. Uma vez que a presença de uma circunstância judicial negativa já se mostra suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, desde que fixada em quantum razoável e proporcional, como in casu, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal. Havendo incongruências na análise de circunstâncias judiciais deve ser procedida sua alteração nesta instância recursal. 
3. Havendo a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita em sentença, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, resta prejudicado o pleito de concessão nesta instância” (fl. 66, e-doc. 2).

4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.242.901/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.1.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.

O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19.3.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PERSEGUIÇÃO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial em ação penal na qual o recorrente foi condenado, como incurso nos arts. 129, § 13º, 147-B e 344, c/c art. 61, II, ‘f’, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
2. A defesa, em apelação, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça. O Tribunal de origem deu parcial provimento apenas para reduzir a pena, mantendo os demais termos da condenação, e rejeitou embargos de declaração. 
3. No agravo regimental, a defesa reafirma a alegada violação do art. 344 do Código Penal e do art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando erro de direito na subsunção típica, ao argumento de que o crime de coação no curso do processo exigiria que a violência ou grave ameaça ocorresse após o início do processo ou da investigação, o que não teria ocorrido no caso concreto, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pela Turma. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o delito de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na situação em que o recorrente, logo após agredir a vítima, passa a ameaçá-la para evitar a denúncia, inclusive perante profissionais de saúde e a Polícia Militar, exige, para a configuração de sua tipicidade, a contemporaneidade entre a violência ou grave ameaça e a instauração formal de inquérito ou processo, ou se se consuma com o próprio ato intimidatório dotado de aptidão concreta para influenciar a atuação estatal. 
5. Questão correlata consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao reconhecer a tipicidade do crime de coação no curso do processo nessas circunstâncias, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, de modo a justificar a manutenção da decisão que negara provimento ao recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Tribunal de origem, após análise aprofundada do conjunto probatório, concluiu que o recorrente, logo após as agressões, passou a ameaçar a vítima com o intuito de impedir que o denunciasse, mantendo-se ao seu lado no consultório médico, segurando o filho no colo para pressioná-la, com ameaças insistentes, o que levou a vítima a mentir para ocultar as agressões, evidenciando grave ameaça dirigida à pessoa chamada a intervir perante autoridades de saúde e, em seguida, perante a Polícia Militar, com dolo específico de favorecer interesse próprio e intervir em procedimento policial. 
7. A coação no curso do processo configura crime de natureza formal, consumando-se no momento em que o agente utiliza violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, prescindindo de que a conduta produza resultado favorável ao agente ou a terceiro, bem como da deflagração formal de inquérito ou processo naquele exato momento, bastando a aptidão concreta do ato intimidatório para influenciar a atuação estatal. 
8. O argumento defensivo de que seria indispensável a contemporaneidade entre a ameaça e a formal instauração de processo ou investigação não encontra respaldo no texto do art. 344 do Código Penal nem na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a consumação do delito no momento da prática da ameaça ou violência dirigida a quem deve atuar perante autoridades, com o objetivo de interferir na atividade jurisdicional ou investigatória. 
9. Diante dessa moldura fática, a conclusão do acórdão recorrido quanto à tipicidade da conduta está em plena consonância com a jurisprudência desta Corte Superior sobre o crime de coação no curso do processo, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ, impedindo o provimento do recurso especial e, por consequência, do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 212-213, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega atipicidade da conduta do paciente em relação ao crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal.

Assevera que “a questão submetida a este Tribunal não possui entendimento consolidado. Pelo contrário, ainda há divergência jurisprudencial sobre o tema, não havendo que se falar em incidência da Súmula 83/STJ” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “não havia processo em curso na época das ameaças. Sob essa ótica, a tese de coação no curso do processo torna-se inviável, visto que as supostas ameaças teriam ocorrido anteriormente à denúncia da vítima, inexistindo relação processual em curso à época do ocorrido” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a preexistência de um procedimento judicial, policial ou administrativo constitui condição essencial para a tipicidade do crime de coação no curso do processo. Trata-se de pressuposto indispensável à configuração do delito, conforme se depreende da leitura do Art. 344 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 344, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à impetrante.

7. Sobre a alegação de não incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça à espécie, é de se anotar que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

8. O Superior Tribunal de Justiça assentou a tipicidade da conduta do paciente quanto ao crime de coação no curso do processo, nestes termos:
“O recorrente foi condenado, como incurso nos arts. 129, § 13º, 147-B e 344, c/c art. 61, II, ‘f’, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa, sendo negada a suspensão condicional da pena (e-STJ fl. 636). 
Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão de gratuidade da justiça (e-STJ fl. 636). 
O Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação para reduzir a pena para 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
Ao manter a condenação, o Tribunal de origem, após profunda análise do conjunto de provas produzidos nos autos, concluiu que o recorrente, logo após as agressões, ‘passou a ameaçá-la com o intuito de evitar que o denunciasse’, inclusive mantendo-se ao lado da vítima no consultório médico ‘segurando o filho no colo de modo a pressioná-la, insistentemente, com ameaças’, e que a vítima ‘foi levada a mentir para ocultar o fato de ter sido violentamente agredida’ (e-STJ fls. 645/649). 
Asseverou-se, ainda, que a dinâmica evidencia o emprego de grave ameaça dirigida à pessoa chamada a intervir perante autoridades de saúde e, em seguida, perante a Polícia Militar, para frustrar a atuação da Administração da Justiça, com dolo específico de favorecer interesse próprio e intervir em procedimento policial, sendo o delito de natureza formal e de consumação antecipada, prescindindo da deflagração formal do inquérito naquele exato momento (e-STJ fl. 648).
Ora, a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘a coação no curso do processo é crime formal, consumando-se com o uso de violência ou grave ameaça, independentemente de surtir efeito favorável ao agente ou a terceiro’, e ‘as ameaças direcionadas às testemunhas, mesmo fora do Fórum, configuram o elemento subjetivo do tipo penal, evidenciando a finalidade de intimidação’ (REsp n. 2.111.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 7/7/2025). 
Do mesmo modo, ‘A coação no curso do processo constitui crime formal, consumando-se no momento em que o agente usa de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, não sendo necessário que surta efeito favorável ao agente ou a terceiro que ele pretenda ajudar’ (AgRg no AREsp n. 2.711.258/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) 
Portanto, o argumento de que seria indispensável a contemporaneidade entre a ameaça e a formal instauração de processo ou investigação não encontra guarida no texto do art. 344 do Código Penal, nem na orientação consolidada desta Corte, que reconhece a consumação no momento do ato intimidatório com o fim de favorecer interesse próprio, bastando a aptidão concreta de influenciar a atuação estatal. 
Nessa moldura, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 83/STJ, pois o acórdão recorrido firmou-se no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, tanto sob a ótica da negativa de prestação jurisdicional quanto da tipicidade do delito de coação no curso do processo” (fls. 218-219, e-doc. 2).

9. As instâncias ordinárias assentaram que o paciente, “logo após as agressões, ‘passou a ameaçá-la [à vítima] com o intuito de evitar que o denunciasse’, inclusive mantendo-se ao lado da vítima no consultório médico ‘segurando o filho no colo de modo a pressioná-la, insistentemente, com ameaças’, e que a vítima ‘foi levada a mentir para ocultar o fato de ter sido violentamente agredida’” (fl. 218, e-doc. 2).

Nos termos do art. 1º da Lei n. 10.778/2003, casos nos quais houver indícios de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde devem ser obrigatoriamente notificados à autoridade policial, para as providências cabíveis. Confira-se a redação do dispositivo legal:
“Art. 1º Constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. (Redação dada pela Lei nº 13.931, de 2019) (...)
§ 4º Os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher referidos no caput deste artigo serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para as providências cabíveis e para fins estatísticos”.

Na espécie, ao ameaçar a vítima para favorecer interesse próprio e intervir em procedimento policial (“com o intuito de evitar que o denunciasse’, inclusive mantendo-se ao lado da vítima no consultório médico ‘segurando o filho no colo de modo a pressioná-la, insistentemente, com ameaças”), o paciente incidiu na conduta do art. 344 do Código Penal:
“Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.

Como realçado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o argumento de que seria indispensável a contemporaneidade entre a ameaça e a formal instauração de processo ou investigação não encontra guarida no texto do art. 344 do Código Penal” (fl. 219, e-doc. 2).

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora